Tribunal: TJES
Processo: 5006003-68.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006003-68.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: SEVERINA FELIPE SANTIAGO

RELATOR(A): Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob fundamento de não cumprimento adequado à determinação de emenda à petição inicial. A Apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia, prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de prévia intimação pessoal da parte configura error in procedendo, apto a anular a sentença extintiva baseada na falta de cumprimento à determinação de emenda à petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A diligência de prévia intimação pessoal é exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC, apenas nos casos de abandono de causa, não sendo aplicável às hipóteses de indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação de emenda.

O art. 321, parágrafo único, do CPC, prevê que a não emenda da petição inicial no prazo assinalado autoriza o juiz a indeferi-la, sem menção à necessidade de intimação pessoal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o indeferimento da petição inicial por descumprimento de ordem de emenda não exige a prévia intimação pessoal da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A Apelante ajuizou a presente “ação de cobrança” alegando, em síntese, mora da Apelada em razão do não pagamento das faturas do cartão de crédito nº 8534170054261036 e 8534170022414287.

Após oportunizada a emenda da petição inicial, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC, sob o fundamento de que a Apelante não atendeu satisfatoriamente ao comando de emenda da petição inicial.

Inconformada, a Apelante sustenta, em suas razões recursais (id 9739470),
apenas e tão somente
, que a sentença objurgada é nula uma vez que não observado o procedimento previsto no art. 485, § 1º, do CPC, que exige a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito.

Assim, cinge-se a controvérsia em saber se a ausência de prévia intimação pessoal da parte consubstancia, ou não,
error in procedendo
.

A diligência de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, restringe-se à hipótese de abandono, o que, como visto, não é a hipótese dos autos, eis que a sentença terminativa encontra-se fundada no disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é neste mesmo sentido, conforme ilustram os seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O indeferimento da exordial devido ao não atendimento da determinação para sanar as irregularidades apontadas independe da prévia intimação pessoal da parte.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.543.172/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.
Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.005/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021.)

Assim sendo, ausente a necessidade, no caso, de prévia intimação pessoal da apelante, pois inaplicável o art. 485, § 1º, do CPC, resta ausente o alegado
error in procedendo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)